Tribunal: TJES
Processo: 5002743-02.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-02-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-02.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA SOARES CASATI FARIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
2743
-
02
.201
9
.8.08.0011
.

RECORRENTE:
ESCELSA S/A.

RECORRIDO: RENATA SOARES CASATI FARIA.

SENTENÇA:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

RELATOR: MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Escelsa S/A em face da sentença do Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou
julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3446974

com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 25.291,24 referente ao mesmo; e (2)
condenar
a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como de cadastrar a mesma junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00.

As razões apresentadas pela recorrente frente à sentença são que:
(i)
os fundamentos apresentados vão de encontro à Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii)
Agiu no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I, como também no exato cumprimento de seu dever legal;
(iii)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010 e
(iv)
impossibilidade de devolução de qualquer valor.

A recorrida devidamente intimada apresentou contrarrazões rebatendo as teses apresentadas
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando o presente feito, vejo que a questão é de amplo conhecimento desta Turma Recursal. Trata-se de cobrança de valores apurados tidos como não computados em medidor de energia elétrica em razão de alegação de adulteração de consumo – TOI.

Pois bem. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Egrégio TJ/ES e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 049189000091, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. De acordo com a jurisprudência deste STJ, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública ob
jetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores. 2. Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015). [...] O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)
.

Não bastasse isso, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor, como no presente caso:

[...] Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
.

Neste passo, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem que permita a parte o devido contraditório.

No caso dos autos, vejo que não chegou a ocorrer a suspensão do fornecimento da energia elétrica, mas somente a cobrança do apurado, unilateralmente, pela recorrente.

Então, como exposto acima, a cobrança não pode ser realizada quando ocorre a apuração de suposta ilegalidade de forma unilateral, sem o princípio básico do Contraditório.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da
causa, ante a ausência de condenação no presente caso
.

É como
Voto
.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.